Tribunal: TRF3
Processo: 5155603-68.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2013-10-22

Ementa:
ementado por depoimentos testemunhais, não se lhe aplicando a exigência de comprovação dos recolhimentos previdenciários, ex vi do disposto no artigo 26, III, da Lei 8.213/1991.

No que se refere ao exercício de atividade rural, de acordo com a jurisprudência, suficiente, a tal demonstração, início de prova material, corroborado por prova testemunhal, atentando-se, dentre outros aspectos, que: em regra, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou os conviventes, aparecem qualificados como lavradores; o afastamento do ofício campestre, pelo solicitante, após satisfação dos requisitos ao benefício, não obsta a outorga deste; o abandono da ocupação rural, por parte de quem se empresta a qualificação profissional, em nada interfere no deferimento da prestação, desde que se anteveja a persistência do mister campesino, pelo requerente do benefício; mantém a qualidade de segurado, o obreiro que cessa sua atividade laboral, em consequência de moléstia; a prestação de labor urbano, intercalado com lides rurais, de per si, não desnatura o princípio de prova documental amealhado; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam preservados.

Entretanto, in casu, não restou demonstrado que a autora tenha efetivamente exercido atividade rural pelo período equivalente à carência e imediatamente anterior ao requerimento do benefício, não restando satisfeitos os pressupostos atinentes à qualidade de segurada na condição de rurícola.

A autora alega na inicial ser trabalhadora rural e para comprovar sua condição de rurícola, trouxe aos autos: a) cópia da certidão de casamento, realizado em 20.10.1990, qualificando o seu marido como "agricultor" e a autora como “prendas domésticas”; b) cópia da certidão de nascimento da filha da requerente, ocorrido em 17.09.1994, em que consta seu cônjuge qualificado como “lavrador” e a autora, como “do lar”; c) escritura pública de venda e compra de imóvel rural, de 36,30 hectares, datada de 2002, em que consta o marido da autora qualificado como “lavrador” e a requerente, como “do lar”; d) notas fiscais de produtor, em nome do cunhado da autora, Sr. Milton Flavio Zonta, referente à comercialização de vacas, bezerros, novilhos e milho, no período de 2004 a 2016.

Ocorre que, consoante cópia da CTPS e das informações fornecidas pelo sistema CNIS - DATAPREV, constante dos autos, o marido da autora, Sr. Francisco Carlos Zonta, possui registro de trabalho de natureza urbana a partir de 01.05.2010, para o empregador, “Vale do Paraná Agrícola Ltda”, no cargo de “mecânico de máquinas”, o que descaracteriza a condição de rurícola aduzida na inicial.

Ainda, da análise dos autos, a autora não apresentou nenhum documento em seu nome, comprovando registro de vínculo empregatício para efeito de comprovação de atividade rural.

Por sua vez, cabe salientar que a prova exclusivamente testemunhal não é suficiente à comprovação da atividade rurícola da autora, conforme Súmula 149 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

"A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário."

Assim, não tendo a autora acostado aos autos início de prova material sobre sua atividade nas lides rurais, não há como reconhecer o labor campesino alegado na inicial.

E ainda, se a parte autora, desde a sua mais tenra idade, sempre trabalhou nas lides rurais, consoante alegado na exordial, seria razoável que tivesse outros documentos mais recentes, informando a sua condição de rurícola.

Portanto, conclui-se que não detinha a parte autora a qualidade de segurada, como rurícola, não fazendo jus aos benefícios vindicados.

Nesse sentido:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL E PROVA ORAL INSUFICIENTES PARA CORROBORAR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autora não produziu o início de prova material necessário, em nome próprio, para comprovar o seu efetivo labor campesino a justificar a manutenção da qualidade de segurada após o falecimento de seu marido; razão pela qual resta descaracterizada a condição de trabalhadora rural da autora. 2. Diante do conjunto probatório apresentado, constata-se que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício, porquanto não restou demonstrada a manutenção da qualidade de segurado. 3. Não se mostra razoável desconstituir a autoridade dos precedentes que orientam a conclusão que adotou a

Inteiro teor:
697/740)

5155603-68.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 20/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 20/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/ AUXÍLIO DOENÇA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE TRABALHO RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO.

1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

2. Considerando que a parte autora não comprovou o exercício da atividade rural, ausentes os requisitos para concessão e indevidos os benefícios pleiteados.

3. Apelação do INSS provida. Apelação da parte autora prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5155603-68.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: CLELIA APARECIDA VIEIRA ZONTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A, GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N, RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N, DENISE DURAN MORO - SP343275-N, GABRIEL DA SILVA ROVERI - SP401254-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLELIA APARECIDA VIEIRA ZONTA

Advogados do(a) APELADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A, RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N, GABRIEL DA SILVA ROVERI - SP401254-N, GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N, DENISE DURAN MORO - SP343275-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5155603-68.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: CLELIA APARECIDA VIEIRA ZONTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A, GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N, RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N, DENISE DURAN MORO - SP343275-N, GABRIEL DA SILVA ROVERI - SP401254-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLELIA APARECIDA VIEIRA ZONTA

Advogados do(a) APELADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A, RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N, GABRIEL DA SILVA ROVERI - SP401254-N, GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N, DENISE DURAN MORO - SP343275-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença.

A r. sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez desde 22.06.2016 (data do requerimento administrativo). Sobre as prestações vencidas, incidirão juros de mora e correção monetária. Condenou ainda o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ e art. 85, §2o, do CPC, isentando-o, porém, das custas e despesas processuais. Foi concedida tutela antecipada.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Apelou a autora, alegando, em síntese, que jus à concessão da aposentadoria por invalidez, uma vez comprovada sua incapacidade total e permanente. Se esse não for o entendimento, caso mantido o auxílio doença, requer que referido benefício seja mantido até sua total reabilitação, nos termos dos artigos 60, §12, 62, § único e 101, da Lei 8.213/91 e a majoração dos honorários advocatícios.

O INSS interpôs apelação, sustentando a reforma da r. sentença, uma vez que a parte autora não comprovou os requisitos legais, para efeito de concessão dos benefícios pleiteados, de modo que requer a suspensão da tutela antecipada e a exclusão da multa, no que se refere ao atraso no cumprimento da tutela. Se esse não for o entendimento, requer a fixação do termo inicial do benefício na data da juntada do laudo pericial aos autos e a fixação dos juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Com as contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5155603-68.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: CLELIA APARECIDA VIEIRA ZONTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A, GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N, RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N, DENISE DURAN MORO - SP343275-N, GABRIEL DA SILVA ROVERI - SP401254-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLELIA APARECIDA VIEIRA ZONTA

Advogados do(a) APELADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A, RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N, GABRIEL DA SILVA ROVERI - SP401254-N, GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N, DENISE DURAN MORO - SP343275-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados se mostram formalmente regulares, motivados (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-os e passo a apreciá-los nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no artigo 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no artigo 15 da Lei no 8.213/91 (os chamados períodos de graça); eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

Tratando-se de trabalhador rural, basta a comprovação do exercício da atividade rurícola, pelo número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, o que pode ser feito por meio de início de prova material, devidamente complementado por depoimentos testemunhais, não se lhe aplicando a exigência de comprovação dos recolhimentos previdenciários, ex vi do disposto no artigo 26, III, da Lei 8.213/1991.

No que se refere ao exercício de atividade rural, de acordo com a jurisprudência, suficiente, a tal demonstração, início de prova material, corroborado por prova testemunhal, atentando-se, dentre outros aspectos, que: em regra, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou os conviventes, aparecem qualificados como lavradores; o afastamento do ofício campestre, pelo solicitante, após satisfação dos requisitos ao benefício, não obsta a outorga deste; o abandono da ocupação rural, por parte de quem se empresta a qualificação profissional, em nada interfere no deferimento da prestação, desde que se anteveja a persistência do mister campesino, pelo requerente do benefício; mantém a qualidade de segurado, o obreiro que cessa sua atividade laboral, em consequência de moléstia; a prestação de labor urbano, intercalado com lides rurais, de per si, não desnatura o princípio de prova documental amealhado; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam preservados.

Entretanto, in casu, não restou demonstrado que a autora tenha efetivamente exercido atividade rural pelo período equivalente à carência e imediatamente anterior ao requerimento do benefício, não restando satisfeitos os pressupostos atinentes à qualidade de segurada na condição de rurícola.

A autora alega na inicial ser trabalhadora rural e para comprovar sua condição de rurícola, trouxe aos autos: a) cópia da certidão de casamento, realizado em 20.10.1990, qualificando o seu marido como "agricultor" e a autora como “prendas domésticas”; b) cópia da certidão de nascimento da filha da requerente, ocorrido em 17.09.1994, em que consta seu cônjuge qualificado como “lavrador” e a autora, como “do lar”; c) escritura pública de venda e compra de imóvel rural, de 36,30 hectares, datada de 2002, em que consta o marido da autora qualificado como “lavrador” e a requerente, como “do lar”; d) notas fiscais de produtor, em nome do cunhado da autora, Sr. Milton Flavio Zonta, referente à comercialização de vacas, bezerros, novilhos e milho, no período de 2004 a 2016.

Ocorre que, consoante cópia da CTPS e das informações fornecidas pelo sistema CNIS - DATAPREV, constante dos autos, o marido da autora, Sr. Francisco Carlos Zonta, possui registro de trabalho de natureza urbana a partir de 01.05.2010, para o empregador, “Vale do Paraná Agrícola Ltda”, no cargo de “mecânico de máquinas”, o que descaracteriza a condição de rurícola aduzida na inicial.

Ainda, da análise dos autos, a autora não apresentou nenhum documento em seu nome, comprovando registro de vínculo empregatício para efeito de comprovação de atividade rural.

Por sua vez, cabe salientar que a prova exclusivamente testemunhal não é suficiente à comprovação da atividade rurícola da autora, conforme Súmula 149 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

"A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário."

Assim, não tendo a autora acostado aos autos início de prova material sobre sua atividade nas lides rurais, não há como reconhecer o labor campesino alegado na inicial.

E ainda, se a parte autora, desde a sua mais tenra idade, sempre trabalhou nas lides rurais, consoante alegado na exordial, seria razoável que tivesse outros documentos mais recentes, informando a sua condição de rurícola.

Portanto, conclui-se que não detinha a parte autora a qualidade de segurada, como rurícola, não fazendo jus aos benefícios vindicados.

Nesse sentido:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL E PROVA ORAL INSUFICIENTES PARA CORROBORAR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autora não produziu o início de prova material necessário, em nome próprio, para comprovar o seu efetivo labor campesino a justificar a manutenção da qualidade de segurada após o falecimento de seu marido; razão pela qual resta descaracterizada a condição de trabalhadora rural da autora. 2. Diante do conjunto probatório apresentado, constata-se que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício, porquanto não restou demonstrada a manutenção da qualidade de segurado. 3. Não se mostra razoável desconstituir a autoridade dos precedentes que orientam a conclusão que adotou a decisão agravada. 4. Agravo desprovido." (TRF-3 - AC: 39331 MS 0039331-91.2010.4.03.9999, Relator: Des. Federal BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 22/10/2013, 10a TURMA)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA PROVAS DE INCAPACIDADE. QUALIDADE DE SEGURADA NÃO COMPROVADA. - Para ensejar a concessão de benefício previdenciário a trabalhador rural, é necessário que a prova testemunhal encontre amparo em início de prova documental. Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça. - Incapacidade deveria retroagir a momento em que detinha qualidade de segurado. - Agravo legal a que se nega provimento." (TRF-3 - AC: 46075 MS 0046075-83.2002.4.03.9999, Relator: Des. Federal THEREZINHA CAZERTA, Data de Julgamento: 01/10/2012, 8a TURMA)

"PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 42, DA LEI N. 8.213/91. TRABALHADOR RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PERÍODO LABORADO SEM REGISTRO PROFISSIONAL POR MEIO DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONJUGADO COM PROVA TESTEMUNHAL. INEXIGIBILIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. SEGURADO ESPECIAL. FILIAÇÃO E CARÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. VERBA HONORÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. 1. Não demonstrado o exercício de atividade rural por meio de início de prova material conjugado com prova testemunhal, não há que se reconhecer o período laborado sem registro profissional; 2. A inexigibilidade do recolhimento das contribuições previdenciárias prevista no art. 26, III, da Lei no 8.213/91 refere-se tão-somente ao segurado especial enquadrado no inciso VII, do art. 11, do mesmo diploma legal; 3. Constatada a incapacidade laborativa definitiva por meio de laudo médico pericial, porém não demonstrada a qualidade de segurado nem tampouco cumprida a carência legal, não há que se conceder a aposentadoria por invalidez de que trata o art. 42, da Lei no 8.213/91; 4. A verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 12, da Lei no 1.060/50, face à gratuidade concedida; 5. Recurso do INSS provido." (TRF 3a- AC - 857988 Processo: 199961160028630 UF: SP Órgão Julgador: 8a Turma Data da decisão: 29/09/2003 Documento: TRF300081092 DJU Data: 12/02/2004 PÁGINA: 383 - Relator(a) Juiz ERIK GRAMSTRUP) (...)"

Assim, não comprovado o requisito qualidade de segurada da parte autora, impõe-se, a improcedência da pretensão da parte autora.

Por fim, resta prejudicada a alegação do INSS, no tocante à exclusão da multa, no que se refere ao atraso no cumprimento da tutela antecipada, considerando que, da análise dos autos, verifica-se que já foi implantado o benefício concedido pela r. sentença, bem como não houve arbitramento de multa imposta à autarquia ré.

Impõe-se, por isso, a improcedência da pretensão e, por conseguinte, a revogação da antecipação da tutela anteriormente concedida, que determinou a implantação do benefício em questão, pelo que determino a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS, para julgar improcedente o pedido da parte autora, reformando-se a r. sentença e julgo prejudicada a apelação da parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/ AUXÍLIO DOENÇA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE TRABALHO RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO.

1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

2. Considerando que a parte autora não comprovou o exercício da atividade rural, ausentes os requisitos para concessão e indevidos os benefícios pleiteados.

3. Apelação do INSS provida. Apelação da parte autora prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS e julgar prejudicada a apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.